Tribunal: TCU
Processo: 028.753/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre supostas irregularidades na contratação de serviços para desenvolvimento de solução integrada para a gestão informatizada de documentos arquivísticos da Marinha do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de cautelar, contra supostas irregularidades na condução do pregão eletrônico 62/2022, cujo objeto é a contratação de serviços de desenvolvimento de solução integrada para a gestão informatizada de documentos da Marinha do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, XVI, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169, V, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos dos arts. 234 e 235 do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada nos autos; 9.3. determinar à Diretoria de Abastecimento da Marinha do Brasil, com base no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote a seguinte providência e informe sobre o encaminhamento realizado: 9.3.1. retorne o pregão eletrônico 62/2022 à fase de aceitação/julgamento de propostas, tendo em vista que a não realização de diligências junto às empresas Websis Tecnologia e Sistemas Ltda. e Osas Tecnologia da Informação S.A., com a finalidade de complementar as informações constantes dos atestados de capacidade por elas apresentados para comprovar o atendimento às exigências de qualificação técnica exigidos no edital, fere o disposto no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1999 e a intelecção do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , no sentido de que a desclassificação de licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado; 9.4. indeferir o ingresso de Alice Ravazzoli de Los Angeles como parte interessada no processo, com base no art. 146, § 2o, do RI/TCU; 9.5. levantar o sigilo das peças dos autos, à exceção daquelas que contenham informações sobre o denunciante, com base nos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 9.6. ordenar que a AudContratações monitore o cumprimento da determinação constante do item 9.3; 9.7. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e aos interessados; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. encerrar o processo e arquivar os autos.